Tribunal: TJMT
Processo: 1018652-22.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018652-22.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERTON MACHADO DE LIMA - CPF: 024.464.331-89 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado da parte autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. A parte autora alegou não ter contratado os serviços bancários que ensejaram a negativação de seu nome, sustentando ocorrência de fraude com uso indevido de seus dados por terceiro. O agravante apresentou documentos pessoais autênticos e apontou inconsistências nas assinaturas e imagens faciais utilizadas na contratação, o que, segundo ele, evidenciaria a falsidade do negócio jurídico. A decisão agravada considerou suficientes os elementos apresentados pela instituição para manter a presunção de legitimidade da contratação. No agravo, reiterou-se a tese de fraude e apontou-se a ausência de mecanismos eficazes de validação da identidade pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação contestada; (
ii
) estabelecer se a falha na segurança do procedimento de contratação digital configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, inclusive por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura gráfica apresentada pela instituição financeira revela incompatibilidade evidente com as assinaturas constantes nos documentos oficiais do autor, que são coesas entre si, redigidas em letra cursiva, com traço contínuo, em contraste com a assinatura isolada e em letra de forma no documento de contratação.

A imagem facial (selfie) da suposta contratante, juntada pela instituição, apresenta traços visivelmente distintos da fisionomia do autor, revelando nítida divergência morfológica.

Os dados cadastrais informados na contratação (e-mail e endereço) são dissociados da realidade pessoal do autor, como comprovado documentalmente, o que reforça a ocorrência de fraude.

A instituição financeira não adotou medidas eficazes de validação biométrica ou de checagem em bases públicas, não se desincumbindo do ônus de comprovar a higidez da contratação, especialmente diante da impugnação fundamentada.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário, com responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência da Turma Recursal confirma que a inscrição indevida decorrente de contratação fraudulenta impõe o dever de indenizar, independentemente de demonstração do prejuízo efetivo, pois o dano moral é in
re

ipsa
.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A divergência entre assinatura e imagem facial constantes na contratação e os documentos pessoais do consumidor configura indício suficiente de fraude, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a higidez do contrato.

A ausência de mecanismos eficazes de validação da identidade do contratante caracteriza falha na prestação do serviço bancário digital.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro com uso indevido de dados do consumidor é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A negativação indevida do nome do consumidor em decorrência de contratação fraudulenta configura dano moral in
re

ipsa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Everton Machado de Lima contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de NU Financeira S.A.

A parte autora alega não reconhecer a contratação dos serviços bancários que originaram a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sustentando a ocorrência de fraude mediante uso indevido de seus dados pessoais por terceiro. Apresenta documentos pessoais autênticos — RG e CNH — e afirma que a assinatura e a imagem facial constantes nos arquivos da contratação não coincidem com seus documentos oficiais nem com sua fisionomia.

A decisão agravada entendeu que os elementos apresentados pela instituição financeira (selfie, documento de identidade digitalizado, extratos e faturas) seriam suficientes para manter a presunção de legitimidade da contratação, afastando a tese de fraude.

No agravo, o autor reforça a alegação de incompatibilidade entre as assinaturas e fotografias dos documentos utilizados na contratação e aqueles constantes em seus documentos originais, sustentando que tais divergências evidenciam, de forma inequívoca, que não foi ele o responsável pela contratação impugnada. Argumenta que os dados utilizados são alheios à sua realidade pessoal, e que a instituição financeira não adotou procedimentos mínimos de validação da identidade do suposto contratante.

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a regularidade da contratação e requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se de controvérsia que envolve alegação de fraude na contratação de serviços financeiros com a agravada, mediante uso indevido dos dados pessoais do agravante, fato que resultou na inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A instituição agravada apresentou documentos relacionados ao processo de contratação digital, incluindo selfie, cópia digitalizada de documento de identidade, extratos de utilização do cartão de crédito e faturas.

Contudo, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que os elementos trazidos pela instituição não são suficientes para comprovar a legitimidade da contratação, especialmente diante das evidências concretas de falsidade material e dissonância entre os documentos apresentados e os documentos pessoais autênticos do agravante.

As assinaturas constantes no RG (2008) e na CNH (2021) do autor apresentam visível similaridade, ambas redigidas em letra cursiva, com traço contínuo e estável. Já a assinatura constante no documento apresentado pela instituição foi realizada em letra de forma, com estilo gráfico completamente distinto, revelando manifesta incompatibilidade gráfica.

Assinatura da CNH:

Assinatura do RG:

Assinatura do RG utilizado na contratação
:

Do mesmo modo, a selfie da suposta contratante não guarda qualquer semelhança facial com o autor, havendo nítida divergência nos traços físicos e na morfologia facial, além da utilização de e-mail e endereço diversos daqueles efetivamente utilizados pelo agravante, conforme documentação juntada.

Nesse sentido, seguem as imagens da CNH, RG e selfie juntadas pela instituição, respectivamente:

Diante da impugnação fundamentada, cabia à instituição comprovar, de forma robusta, a veracidade da contratação — o que não ocorreu. A ausência de mecanismos de validação biométrica ou de checagem em bases públicas reforça a tese de falha na prestação do serviço.

Trata-se de fortuito interno, de responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479).

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA VISIVELMENTE DISTINTA DA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL. CONTRATO COM INFORMAÇÕES ALHEIAS A REALIDADE DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Quando a fraude é perpetrada por terceiro, utilizando dados do consumidor, a fim de receber vantagem ilícita, sem que houvesse qualquer participação deste,
resta consubstanciado o “fortuito interno”, sendo a responsabilidade objetiva pelo que responde a Instituição Financeira, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Precedente.
(STJ – 3ª T – REsp nº 1.197.929/PR - 20100111325-0 – rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/08/2011). 2-
No caso, o contrato anexado
aos auto
além de ostentar
assinatura manifestamente
distinta daquela consignada no documento de identificação do consumidor, ainda apresenta dados discrepantes com a realidade, como é o caso da profissão. Ademais, tal contrato está desacompanhado de qualquer outro documento que pudesse atestar a contratação dos serviços financeiros ou salvaguardar sua autenticidade.

(N.U 1012363-48.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – FOTO DO RG DIFERENTE DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator
(N.U 1007694-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BANCO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência.
2- Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ.
3- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1008297-87.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Configurada a inscrição indevida e ausente a comprovação da relação jurídica, é devida a reparação por danos morais, que prescinde de demonstração do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência pacificada desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao dano moral, este é in
re

ipsa
. O abalo decorre da perda financeira relevante, da quebra da confiança legítima e da necessidade de acionar o Poder Judiciário para obtenção de tutela de um direito básico. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO do
Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática e julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a exclusão da inscrição do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da publicação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025